Tribunal: TJMT
Processo: 1040341-70.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040341-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA - CPF: 035.646.941-70 (RECORRENTE), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040341-70.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Intermedium S/A (Inter) e

Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA

Recorrido(s):

Douglas William Artiaga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE CANCELADA UNILATERALMENTE. COBRANÇA EFETUADA NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso o Reclamante conta que efetuou a compra de
um pendente no modelo RPX Faces 3 da marca Startec, pelo site da Reclamada Amazon, no valor de R$455,33, pagamento por meio de cartão de crédito do Banco Inter, cuja compra foi cancelada pela Reclamada Amazon e não tendo sido restituída a quantia lançada no seu cartão de crédito, mesmo após diversas tentativas de resolução do litígio pelas vias administrativas.

3. As rés sustentam a perda do objeto posto que foi realizado o estorno da quantia lançada na fatura do cartão de crédito do consumidor, inexistindo danos ou ato ilícito.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Analisando detidamente os autos, o autor comprovou que realizou uma compra no seu cartão de crédito, lado outro, as rés afirmam que já realizaram o estorno do valor.
Com efeito, o autor realizou a compra em 20/08/2020 de um produto no valor de R$455,33, produto este que não foi entregue,

mas foi cobrado na fatura de cartão de crédito (ID 41395295), ademais as rés nada manifestaram a respeito dos motivos que ensejaram o cancelamento da compra e porque só devolveram o valor na fatura com vencimento no mês 15/06/2021 (ID 59650434), portanto, denota-se abuso na conduta das reclamadas, dado que ficaram quase 10 (dez) meses em posse dos valores do autor sem entregar o produto
, logo, assim, a improcedência das alegações da parte ré é medida que se impõe. Ressalta-se, que, ainda houve tentativa na via administrativa de resolver o caso sem sucesso (ID 41393437 e 41393438) ”.

5. Se o quantum indenizatório se encontra nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR

as PARTES RÉS a indenizarem solidariamente a PARTE AUTORA pelos danos morais sofridos, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais),
o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC incidindo nesta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do a partir da citação;”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. As Recorrentes arcarão, solidariamente, com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022